Tribunal: TCU
Processo: 002.143/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 68/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam, nesta fase processual, de expediente apresentado por Jose Orlando de Araujo Borges à peça 18, complementado pelas informações à peça 26, em que solicita a revisão do julgamento pela legalidade de seu ato de aposentadoria, ocorrida mediante o Acórdão 4516/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; Considerando que o pleito não se insere dentre as espécies recursais; Considerando que o requerente pede a revisão de ofício prevista no art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU com vistas a que o fundamento do ato de aposentadoria seja alterado; e Considerando o pronunciamento da Secretaria de Recursos às peças 19-20; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) recepcionar as peças 18 e 26 como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução TCU 259/2014; e b) encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação das peças 18 e 26 e adoção das medidas pertinentes. 1. Processo TC- Processo 002.143/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Clementino Fontes (XXX.539.504-XX); Jose Orlando de Araujo Borges (XXX.359.974-XX); Jose Orlando de Araujo Borges (XXX.359.974-XX); Jose Romero de Sousa (XXX.188.964-XX); Maria Jocilda Silva (XXX.608.814-XX); Maria Jose Evaristo da Silva (XXX.735.384-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.931.124-XX); Noberto Ferreira Andrade (XXX.630.184-XX); Olavo Pires Parente (XXX.050.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Margarete Felix de Freitas (18483/OAB-PB), representando Jose Orlando de Araujo Borges. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.